Tribunal: TJDFT
Processo: 0718345-14.2022.8.07.0007
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. NEGATÓRIA DE PATERNIDADE. EXAME DE DNA NEGATIVO. VÍNCULO SOCIOAFETIVO. DEMONSTRADO. REGISTRO CIVIL. AUSÊNCIA DE ERRO. PREVALÊNCIA DA PATERNIDADE SOCIOAFETIVA. ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA NÃO ALTERADA.

1. A divergência entre a paternidade biológica e a declarada no registro de nascimento não é apta, por si só, para anular o ato registral, dada a proteção conferida a paternidade socioafetiva – Informativo no 699 do STJ.

2. Para ser possível a anulação do registro de nascimento, é imprescindível a presença de: (I) prova robusta no sentido de que o pai foi de fato induzido a erro, ou ainda, que tenha sido coagido a tanto; e (II) inexistência de relação socioafetiva entre pai e filho.

3. Nada obstante ser incontroverso que o Apelante não é o pai biológico da Apelada, conforme atestado em exame de DNA, de acordo com a distribuição da carga probatória, caberia ao Autor, ora Apelante, a comprovação de erro no ato de registro civil ou da ausência de relação socioafetiva entre as partes.

4. Evidenciada a paternidade socioafetiva, cujo vínculo emocional permaneceu por mais de 30 (trinta) anos, é inviável desconstituí-la no assentamento de registro civil com base em exame negativo de DNA.

5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.